Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726831-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA PACIENTE: EDLANDO DIAS CORDEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO O advogado Queslei da Silva e Souza impetra habeas corpus em favor de Edlando Dias Cordeiro contra ato do Juízo do Tribunal do Júri do Gama que manteve a sua prisão preventiva, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Ele foi preso em flagrante no dia 29/06/2020 por infringir o artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, mas é primário, tem residência fixa, emprego público e uma filha com três anos de idade para cuidar, sendo o único provedor do lar. Os antecedentes referidos pelo Juízo não se prestam para comprovar periculosidade porque o paciente teve a punibilidade extinta ou foi absolvido em processos antigos, há mais de treze anos. Portanto, não se apresentam os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação insuficiente para demonstrar a necessidade da custódi. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer seja revogada a prisão ou substituída por cautelar diversa, garantindo-se o direito de responder solto. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva afirma a sua legalidade pela presença dos requisitos da segregação cautelar, afirmando a periculosidade do réu evidenciada na gravidade da ação criminosa e nos antecedentes penais: junto com comparsa, disparou tiros de revólver contra o automóvel que transportava um desafeto, sendo pouco depois presos em flagrante por policiais militares ainda na posse de um revólver calibre 38, municiado e com a numeração suprimida. Ressaltou que o paciente sofreu medida socioeducativa por ato análogo a roubo e respondeu a várias ações penais por crimes cometidos depois da maioridade. O Juízo processante manteve a prisão, ponderando: (1) a gravidade concreta da tentativa de homicídio; (2) o reconhecimento do réu pela vítima; (3) o porte ilegal da arma de fogo, tendo confessado ao policial condutor do flagrante que o revólver que era seu o revólver apreendido; (4) as passagens por atos infracionais análogos a furto, porte de arma e lesão corporal; (5) a condenação anterior por porte de arma fogo de uso permitido. Salientou, por fim, que a vítima foi “fechada” pelo veículo conduzido pelo paciente, que em seguida emparelhou os automóveis para possibilitar que seu comparsa efetuasse o disparo. Num juízo de cognição sumária, entende-se que a prisão deve ser mantida, diante das graves circunstâncias dos fatos, independentemente das condições pessoais do paciente. Ele foi reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia, registra passagens infracionais e uma condenação definitiva por porte ilegal de arma. Exige-se, portanto, maior prudência de análise, com a oitiva do Juiz e do Ministério Público, ante o risco que a sua liberdade impõe à ordem pública. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator